Tribunal: TJMT
Processo: 0007643-79.2017.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007643-79.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[THAINARA BORGES BATISTA ALVES - CPF: 060.687.271-06 (APELANTE), WAGNER FLOR - CPF: 021.812.051-67 (APELANTE), DOUGLAS SANTOS DE SOUZA - CPF: 059.392.411-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Fe Publica (VÍTIMA), CLEITON ALVES ARRUDA - CPF: 047.385.921-14 (VÍTIMA), WAGNER FLOR - CPF: 021.812.051-67 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINARA BORGES BATISTA ALVES - CPF: 060.687.271-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS PERANTE AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. CONDUTA TÍPICA DE ADULTERAR SINAL IDENTIFICADOR DA MOTOCICLETA POR MEIO DIVERSOS, COMO SUPRESSÃO, SUBSTITUIÇÃO, MODIFICAÇÃO, ACRÉSCIMO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO, EM QUE EVENTUAL SUSPENSÃO DEVERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO EXECUTIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nesse sentido, embora o recorrente negue a adulteração, fato é que o veículo estava regular quando em posse da vítima, sendo que após a subtração pelo apelante, a referida motocicleta foi encontrada com sinal indicador já adulterado, conforme exame pericial (ID 168183175, p. 32/35 e 50/51). Além disso, houve alteração da placa da motoneta, a qual foi retirada indevidamente pelo denunciado para burlar as autoridades com vistas a se evitar o reconhecimento do veículo (HC 344.116/RS, rel. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 31/03/2016), sendo que o bem jurídico tutelado é a fé pública, ou seja, a proteção da autenticidade dos sinais identificadores de automóveis, não havendo espaço para a absolvição pretendida.

2.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).” (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Douglas Santos de Souza contra sentença proferida pelo juízo da 3a vara de Juara/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por furto simples (art. 155,
caput
do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311,
caput
do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e mais 20 (vinte) dias-multa fixados no mínimo, substituída por 02 (duas) restritivas de direito a serem estabelecidas pelo juízo da execução, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por indenização à vítima (ID 168183175, p. 173/175).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição da adulteração de sinal identificador de veículo por insuficiência probatória;
b)
concessão da gratuidade da justiça (ID 168183175, p. 193/197).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 168183186). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 170526690).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, Cleiton Arruda relatou que costumava deixar sua motocicleta estacionada em determinada escola da cidade, onde estudava à noite, quando então viu que seu veículo foi furtado, ao ir buscá-lo para voltar para casa. Desta feita, assevera que acreditou se tratar de alguma brincadeira de mau gosto de algum amigo, porém, após contatar seu irmão e não obter informações sobre o paradeiro da motocicleta, decidiu registrar boletim de ocorrência.

Ato contínuo, declarou que após aproximadamente 30 (trinta) dias a moto foi encontrada pintada de preto, sem placa e com o chassi adulterado, o que não lhe impediu de identifica-la pelas características originais, pois era de determinado modelo na cor vermelha. Nesse sentido, informou que o veículo foi encontrado abandonado próximo à ponte, sem saber declinar quem teria lhe furtado ou realizado as modificações, sendo que estas últimas, inclusive violação de chassi, não lhe permitiu tê-la restituída.

De mesmo modo, José Ferreira na audiência judicial confirmou o teor do seu depoimento prestado na fase inquisitorial. Nesse sentido, relatou que o recorrente teria confessado a subtração e que tirou a placa da motocicleta e a pintado de preto, com o fito de que sua esposa pudesse utilizá-la.

Ademais, a testemunha Rafael Costa, policial civil, perante as garantias constitucionais asseverou que o apelante foi conduzido à delegacia, pois havia sido encontrado com uma motocicleta furtada e não portava documentos pessoais, motivo pelo qual os agentes foram até sua residência para identificação, quando, após autorização do suspeito, realizaram busca e encontraram uma placa escondida, amassada e quebrada dentro de uma bota plástica. Desta feita, ao indagar o recorrente pois não teria nenhum outro veículo no local, este confessou o furto e a adulteração para que sua companheira a utilizasse.

Diferentemente, em juízo Maria Portela aduziu ter só registrado o boletim de ocorrência, não tendo conhecimento dos outros fatos. De outro lado, Wagner Flor disse que ligou para a companheira do réu para questionar porque Douglas estava sendo preso, sendo que depois havia avisado a vítima sobre a motocicleta encontrada que o recorrente havia guardado.

Ao final, em seu interrogatório judicial, o apelante declarou que estava passando por dificuldades financeiras e, por esse motivo, decidiu furtar a motocicleta. Nesse sentido, elencou que preso inclusive na posse da moto, de maneira que na delegacia, sem documentos, acabou indo à sua residência com os policiais, quando então eles encontraram a placa do veículo dentro de uma bota, tendo admitido então que retirou a identificação e a pintou de preto, negando participação no seu abandono. Todavia, também elencou que o chassi do automotor estava na condição mostrada quando furtou.

Em suma, a materialidade restou comprovada pelo exame pericial de veículo, termo de apreensão, controle de veículos automotores recebidos e depoimentos prestados perante a autoridade policial. De igual forma, a autoria se revelou inconteste, sobretudo pelo que foi produzido perante as garantias constitucionais, pela análise global das provas feitas durante a instrução.

Nesse sentido, embora o recorrente negue a adulteração, fato é que o veículo estava regular quando em posse da vítima, sendo que após a subtração pelo apelante, a referida motocicleta foi encontrada com sinal indicador já adulterado, conforme exame pericial (ID 168183175, p. 32/35 e 50/51), atestando adulteração parcial de chassi com marcação suprimida por lixamento. Além disso, houve alteração da placa da motoneta, a qual foi retirada indevidamente pelo denunciado para burlar as autoridades com vistas a se evitar o reconhecimento do veículo (HC 344.116/RS, rel. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 31/03/2016), sendo que o bem jurídico tutelado é a fé pública, ou seja, a proteção da autenticidade dos sinais identificadores de automóveis,
não havendo espaço para a absolvição pretendida:

(...) “A
jurisprudência deste Superior Tribunal
entende que a
simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica
, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor (ut, AgRg no AREsp 860.012/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 16/02/2017)” (AgRg no AREsp n. 1.828.958/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021). (...) (AgRg no AREsp n. 2.084.719/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe de 4/10/2022
).

De outra sorte, a gratuidade de justiça não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal (art. 804 do Código de Processo Penal). Em verdade, trata-se de consequência lógica da condenação, sendo que o momento adequado para se averiguar eventual suspensão das custas processuais não é durante o trâmite da ação penal, mas sim no processo de execução da pena, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe 01/04/2022
).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho incólumes os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024